Tribunal: TJMT
Processo: 1013653-37.2021.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013653-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NATALIA MELLO VAZ - CPF: 060.006.251-11 (RECORRENTE), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), JC COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 27.242.827/0001-68 (RECORRIDO), WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 17.919.649/0003-75 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - CPF: 666.988.559-87 (ADVOGADO), WPM VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 18.601.079/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS E DANOS MORAIS

– CONTRATAÇÃO DE CONCESSÃO REAL DE DIREITO DE USO DE PARTE DE UNIDADE IMOBILIÁRIA DE EMPREENDIMENTO DE FÉRIAS – RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVAMENTE – MULTA CONTRATUAL REVERTIDA EM PONTOS PARA UTILIZAÇÃO EM DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA RECLAMADA – PRETENSÃO DA AUTORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Afasto a pretensão de revogação da Justiça Gratuita deferida pelo juízo
a quo
. A irresignação acerca do deferimento da gratuidade da justiça, sob o mero argumento de que a parte recorrente possui condições financeiras, sem trazer qualquer indicativo de prova, não merece prosperar. Ademais, a recorrida não trouxe comprovação de que a recorrente possui renda suficiente a afastar a concessão da gratuidade da justiça.

2. A autora informa que durante uma viagem de férias foi abordada por um corretor de imóvel que apresentou um empreendimento de férias cuja contratação era feita por cotas de direito de uso de apartamentos do empreendimento.

3. Sustenta a autora que após a contratação, arrependeu-se e pediu a rescisão do contrato, sendo-lhe cobrada multa contratual no valor de R$ 1.800,00 que seria convertida em 3 (três) mil pontos para utilização em diárias de empreendimentos da reclamada.

4. Afirma que somente 2.643 (dois mil seiscentos e quarenta e três) pontos foram creditados em seu favor e não conseguiu fazer as reservas com a utilização dos pontos sob a alegação de que o site não funciona.

5. Em razão disso, pretende a restituição do valor cobrado pela multa e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

6. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial.

7. A sentença não comporta reparos.

8. O contrato foi firmado na sede da empresa, de modo que não se aplica o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, o que afasta a pretensão ao ressarcimento dos valores pagos.

9. Contrato rescindido administrativamente conforme demonstra o documento id 191977160.

10. A prova dos autos indica que houve o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) pela reclamante através de cartão de crédito e os R$ 800,00 (oitocentos reais) restantes da multa contratual seriam pagos por meio de boletos (id 191977166).

11. A recorrente comprova apenas o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) - id191977158, ao passo que não há qualquer comprovante de pagamento dos boletos.

12. Não há como exigir da parte recorrida a disponibilização integral dos pontos (3 mil) sem que se tenha a recorrente cumprido a sua parte na avença (CC, art. 422).

13. De outra parte, a prova dos autos passa ao largo da comprovação de que o site para realização das reservas e utilização dos pontos não funciona.

14. À parte autora recai a obrigação de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os fatos aduzidos, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando declarações sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

15. Dano moral não configurado.

16. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

17. Recurso conhecido e improvido.

18.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024